Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708964-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RG SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA RECORRIDOS: CAMILA ULHÔA GOMES, ANDRÉ LUIZ ALVES MARTINS, JADER FREITAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. O não conhecimento dos embargos de declaração não obsta os efeitos interruptivos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, salvo nos casos de manifesta intempestividade. 2. A contestação por negativa geral retira o ônus da impugnação especificada dos fatos, mas não a obrigação do réu alegar, em contestação, toda a matéria de defesa, nos termos do art. 341, parágrafo único e do art. 336, ambos do Código de Processo Civil. 3. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo, nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede a inovação recursal. 4. As tentativas infrutíferas para a localização do réu, inclusive mediante requisição de informações do endereço em cadastros de órgãos públicos, permitem a citação por edital, nos termos do art. 256, inc. II e § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, bem como especificar as provar que pretende produzir, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil. O não exercício da referida prerrogativa não pode ser utilizada como fundamento para alegação de cerceamento de defesa. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 256 e 257, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, estando a empresa instalada na sua sede, em local certo e sabido, e possuindo dados e endereço atualizado e de fácil acesso, não se justifica sua citação por edital; b) artigos 348, 349, e 373, inciso II, todos do CPC, pois deveria ter-lhe permitido produzir provas e delimitar os ônus processuais das partes, sob pena de cercear seu direito de defesa; c) artigo 22, §2°, da Lei 8.906/1994, ao argumento de que inexiste direito à cobrança dos honorários, por falta de atingimento de resultado efetivo pelo abandono do patrocínio da causa, levando à extinção do feito sem resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora não conheceu da alegação de que, não sendo atingido resultado efetivo não podem ser cobrados os respectivos honorários advocatícios, por estar caracterizada inovação da tese recursal. Assim, é imperioso reconhecer a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 256, 257, inciso II, 348, 349, e 373, inciso II, todos do CPC, haja vista que o órgão julgador assim se posicionou no ID 44251719 – Págs. 6/7 ao rejeitar as preliminares de nulidade da citação e de cerceamento de defesa, verbis: Os mandados de citação de RG Soluções Ambientais Ltda. foram devolvidos sem cumprimento. As primeiras tentativas de localização ocorreram em 24.6.2020, 26.6.2020 e 30.6.2020 (id 40064373). O Juízo de Primeiro Grau determinou a pesquisa do endereço no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e determinou nova expedição de mandado de citação, que retornou em 29.10.2020, com duas tentativas infrutíferas de citação, ocorridas em 24.9.2020 e 25.9.2020 (id 40064692). Houve ainda expedição de carta precatória para a citação na cidade de Paracatu/MG, que também foi devolvida sem cumprimento em 8.11.2021 (id 40064741). As alegações acerca da ausência de publicação do edital na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça também não demonstram fundamentos jurídicos suficientes para a pretendida anulação da citação. O edital de citação expressamente consignou que a plataforma de editais do Poder Judiciário, instituída pela Resolução n. 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi completamente disponibilizada e que o edital expedido nos autos está disponível na rede mundial de computadores e no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça. (...) A contestação foi apresentada pela Curadoria Especial em razão da citação por edital e apresentou como fundamento a negativa geral dos fatos articulados na petição inicial, com pedido para que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado recaísse sobre André Luiz Alves Martins e Jader Freitas Silva (id 40064752). Percebe-se que a Curadoria Especial manifestou ciência e concordância com a conclusão do processo para julgamento após o saneamento do feito (id 40064761). Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, bem como especificar as provas que pretende produzir. Destaque-se que essa prerrogativa não foi exercida pelo apelante. As alegações relativas ao cerceamento de defesa, portanto, não apresentam fundamentos jurídicos para o pretendido acolhimento. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015